Tribunal: TJMT
Processo: 1001277-31.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001277-31.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), ANA FRANCISCA MORAES DE MATOS SOARES - CPF: 024.175.172-13 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança no
1001277-31.2025.8.11.9005.

Impetrante:

ANA FRANCISCA MORAES DE MATOS SOARES.

Autoridade Coatora: Dr. Wagner Plaza Machado Junior, Juiz do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Litisconsorte: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra decisão proferida por Juiz do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que condicionou o prosseguimento do processo n.o 1020658-65.2025.8.11.0003 à comprovação de prévia reclamação administrativa e, em razão da ausência de comprovação, determinou a suspensão do feito. A parte impetrante alegou afronta ao direito líquido e certo de acesso à jurisdição, tendo sido deferida liminar. A autoridade coatora prestou informações; o Ministério Público declinou de suas atribuições; o litisconsorte passivo não se manifestou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a imposição de exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição para o prosseguimento de ação judicial, à luz do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança tem cabimento quando demonstrado, de plano, direito líquido e certo ameaçado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, conforme previsto no art. 5.o, LXIX, da CF/1988, e art. 1.o da Lei 12.016/2009.

A exigência de comprovação de reclamação administrativa prévia como condição para a análise da ação judicial fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5.o, XXXV, da CF/1988, especialmente quando não há indícios concretos de litigância abusiva.

A Recomendação CNJ no 159/2024 admite, de forma excepcional e fundamentada, diligências para apuração da legitimidade do acesso à jurisdição em caso de suspeita de desvio de finalidade ou litigância predatória, o que não ocorreu no caso concreto.

A autoridade coatora não apresentou fundamentação suficiente ou identificação concreta de indícios de litigância abusiva, conforme exige o art. 3o da Recomendação CNJ no 159/2024.

A jurisprudência local reafirma a desnecessidade de prévio esgotamento da via administrativa para formação do interesse processual e acesso à tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

O acesso ao Poder Judiciário não pode ser condicionado ao prévio esgotamento da via administrativa, salvo nas hipóteses legalmente previstas ou quando devidamente fundamentada a existência de indícios concretos de litigância abusiva.

A exigência genérica de comprovação de tentativa administrativa sem fundamentação específica afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5.o, XXXV, da CF/1988.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 1o e 7o, III; Recomendação CNJ no 159/2024, arts. 3o e Anexo B. Jurisprudência relevante citada:TJMT, N.U 1000127-96.2022.8.11.0088, Turma Recursal Única, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 27/02/2023, DJE 03/03/2023. TJMT, N.U 1000801-27.2024.8.11.9005, Primeira Turma Recursal, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 07/10/2024, DJE 11/10/2024.

Relatório.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Juiz do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Alega a impetrante que a autoridade coatora, equivocadamente, condicionou o seguimento dos processos mediante a comprovação de prévia reclamação administrativa, por fim suspendeu o processo no 1020658-65.2025.8.11.0003.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora prestou informações.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, deixou de se manifestar.

O Ministério Público declinou de suas atribuições no feito.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que condicionou a análise da liminar a comprovação de prévia reclamação administrativa.

A concessão de mandado de segurança exige a comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.

Ademais, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, III que o Juiz ordenará
“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.

Saliento que o Conselho Nacional de Justiça por meio da Recomendação no 159 de 23/10/2024, “
lista exemplificativa de medidas judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância abusiva
”, no seu item 10,

“10) notificação para apresentação de documentos que comprovem a tentativa de prévia solução administrativa, para fins de caracterização de pretensão resistida;”

Ademais, no caso não há indícios concretos de litigância abusiva.

Ressalto que na decisão objeto do presente
writ
a Autoridade coatora não apontou de forma fundamentada quais seriam os indícios verificados para se caracterizar a litigância abusiva, nos termos do artigo 3o da recomendação supramencionada,
verbis:

“Art. 3o Ao identificar indícios de desvio de finalidade na atuação dos litigantes em casos concretos, os(as) magistrados(as) poderão, no exercício do poder geral de cautela e de forma fundamentada, determinar diligências a fim de evidenciar a legitimidade do acesso ao Poder Judiciário, incluindo, entre outras, as previstas no Anexo B desta Recomendação.”

Assim, e
ntendo que no caso em apreço não há necessidade do prévio esgotamento da via administrativa como condição para ingressar em juízo, até mesmo sob pena de violação do direito constitucional de acesso ao Judiciário esculpido pelo inciso XXXV do art. 5o, da Constituição Federal,
in verbis:
”a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO
– RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (N.U 1000127-96.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Como é cediço, o interesse processual caracteriza-se pelo binômio necessidade-utilidade, ocorrendo quando a parte tem necessidade de ir a juízo para buscar a tutela pretendida e que dessa tutela possa advir alguma utilidade do ponto de vista prático.2. O surgimento do interesse processual, portanto, não exige o prévio esgotamento da via administrativa. Entendimento contrário resultaria inegável afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, que restou consagrado no inciso XXXV, art. 5°, da Constituição Federal, ao enunciar que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".3. Desse modo, a decisão judicial impugnada acarretou ofensa ao direito líquido e certo de acesso ao Judiciário, sendo necessária a concessão da ordem para viabilizar o processamento e julgamento da ação indenizatória ajuizada.4. Segurança concedida. (N.U 1000801-27.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, determinar
o prosseguimento do feito.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025